Tribunal: TJES
Processo: 5016691-64.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016691-64.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: LAIS VIEIRA PERIM e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS DANOS MATERIAIS. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
QUANTUM
REDUZIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5016691-64.2022.8.08.0024

Recorrente: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

Recorridas: LAIS VIEIRA PERIM e LARA VIEIRA PERIM

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 5556147).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
ilegitimidade passiva, ao argumento de que constitui uma empresa de intermediação entre a empresa de transporte e o consumidor/usuário, não possuindo qualquer responsabilidade com o serviço de transporte prestado pelas empresas parceiras;
b)
inexistência de ato ilícito pela recorrente ou falha na prestação de serviço por culpa exclusiva de terceiro e da própria parte recorrida;
d)
inexistência de danos morais e materiais;
e)
reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais, ou, alternativamente, a redução do
quantum
fixado na sentença.

Prima facie
, restou devidamente comprovada a responsabilidade objetiva da parte recorrente na situação em apreço, não se falando em ilegitimidade passiva
ad causam
, isto porque a recorrente, por integrar a cadeia de prestadores de serviço (plataforma de fretamento com empresas de transporte), responde objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7º, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1º).

Nesse sentido, vejamos o seguinte aresto a respeito do tema:

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – I- Sentença de procedência – Apelo da ré
Buser
– II-
Ré
Buser
que é uma plataforma de fretamento, onde um grupo de pessoas se une dividindo o valor do fretamento de uma viagem, sendo que a ré
Buser
é quem freta os ônibus com alguma empresa de transporte para realizar os trajetos desejados
– Autora que adquiriu a passagem diretamente da ré
Buser
– Legitimidade passiva reconhecida – Preliminar afastada." "TRANSPORTE RODOVIÁRIO – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE –
RESPONSABILIDADE

SOLIDÁRIA
– DANOS MORAIS – I-
Ré
Buser
que intermediou a compra e venda das passagens rodoviárias de ônibus de propriedade da ré Grecco – Embora o impedimento de embarque não tenha sido efetuado pela ré
Buser
, evidente sua
responsabilidade

solidária
pelos danos causados à autora, eis que atuou como fornecedora em cadeia dos serviços contratados, conforme arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, §1º, e 34, todos do CDC.

[.
..]

(TJSP, Apelação Cível nº 1019177-13.2022.8.026.0405, Relator Salles Vieira, Osasco, Órgão Julgador 24ª Câmara de Direito Privado, data do julgamento: 22/06/2023, data da publicação: 22/06/2023).

Em sendo assim, não pode ser afastada a responsabilidade da parte recorrente, na medida em que ocorreu a sua intermediação no negócio, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

No que tange ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se é devido à parte recorrida indenização por danos materiais e extrapatrimoniais em razão da alegada falha na prestação de serviço pela recorrente.

Em suas razões recursais, a parte recorrente reafirma que eventual responsabilidade só poderia ser imputada à empresa de transportes, devendo ser reconhecida,
in casu,
a culpa exclusiva do consumidor ou a responsabilidade por fato de terceiro, não se encontrando presentes os pressupostos necessários para o reconhecimento da responsabilidade civil em seu desfavor, pois somente poderia responder por eventual falha referente à intermediação digital (problemas sistêmicos e/ou tecnológicos da plataforma, ou na própria intermediação), o que não se verifica no caso. Em sendo assim, por ausência de qualquer ato ilícito praticado, pugna pela improcedência do pleito indenizatório ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

Ao analisar os autos, verifico que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), isto porque restou devidamente comprovado a evidente falha na prestação de serviços por parte do recorrente e dos transtornos suportados pela parte recorrida com o atraso significativo e posterior cancelamento repentino da viagem
.

Vejamos:

A empresa fornecedora do serviço responde objetivamente pelos atos decorrentes da falta de cumprimento do contrato. Essa responsabilidade só é afastada se provada culpa exclusiva da vítima, força maior, caso fortuito ou na hipótese do motivo do evento danoso ser estranho às atividades da empresa, o que não é o caso dos autos, haja vista a ausência de comprovação dos fatos alegados pela ré.

Assim, das provas carreadas aos autos, em especial, a troca de mensagens entre as partes (Ids. 14536166 e 14536176), evidenciam que não houve embarque das Autoras no horário e no local indicados inicialmente, tendo sido encaminhadas mensagens com informações imprecisas e incompletas acerca do novo horário de embarque e da empresa responsável pelo transporte.

Portanto, constitui fato incontroverso que as Autoras adquiriram as passagens de ida e volta de Vitória x São Paulo, para os dias 28/11/2021 e 29/11/2021, respectivamente, bem como elas não conseguiram realizar a viagem de ida designada para o dia 28/11/2022, por clarividente falha na prestação do serviço por parte da requerida.

Neste particular, entendo que o valor pago pelas requerentes quanto às passagens de ida devem ser integralmente ressarcidas.

Assim, como o valor cobrado pelas passagens de ida perfaz a quantia de R$ 299,32 (duzentos e noventa e nove reais e trinta e dois centavos) (Id. 16459329) e a requerida realizou o estorno de R$ 50,96 (cinquenta reais e noventa e seis centavos), o valor a ser ressarcido deve ser de R$ 248,36 (duzentos e quarenta e oito reais e trinta e seis centavos).

[...]

No assunto de transporte, o atraso significativo ou o cancelamento são fatos que representam não só o descumprimento da obrigação contratual do transportador de fazer chegar incólume e a tempo certo os passageiros no seu local de destino, mas também representa um defeito do serviço, porque não atende à segurança oferecida pelo fornecedor e esperada pelo consumidor, quanto ao modo de fornecimento, revelando um mau funcionamento do serviço, que pode, indubitavelmente, causar danos morais passíveis de indenização.

As requerentes que tiveram seu local de embarque alterado e não conseguiram realizar a viagem na data designada, passaram por uma experiência que ultrapassa o campo do simples aborrecimento, causando-lhes frustração e angústia significativas, sendo obrigadas a suportarem injustamente sensível desconforto e decepção íntima.

Afora o desgaste psicológico, o desconforto e a angústia experimentados em razão do cancelamento/alteração unilateral do serviço, há o transtorno e as dificuldades pelas quais passaram as consumidoras que precisaram alterar suas programações.

No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente do fato, comprovando-se, o dano, diretamente pelo mau fornecimento do serviço, por ser dele uma consequência lógica e natural e que atinge qualquer pessoa que se encontrar em situação idêntica, considerada a sensibilidade humana comum, não dependendo de outros fatores para ser demonstrado.

Com efeito, na situação em apreço restou devidamente evidenciada a falha na prestação de serviço por parte do recorrente, ante a ausência de caso fortuito, força maior ou mesmo de que tenham sido adotadas todas as medidas necessárias para que não ocorressem os sérios transtornos suportados pela parte recorrida.

Destarte, tem-se que o episódio em cotejo acarretou à parte recorrida transtornos que não podem ser considerados como mero dissabor, haja vista que, conquanto tivesse adquirido e pago regularmente o bilhete rodoviário, foi surpreendida com a deficiente prestação do serviço disponibilizado pela empresa recorrente.

No que tange ao
quantum
devido, entendo que, data máxima vênia, a sentença de origem merece parcial reforma, isto porque o valor fixado pelo juízo de piso a título de danos extrapatrimoniais (R$ 4.000,00 para cada recorrida) é elevado.

Ora, é cediço que a indenização por dano moral assumiu no direito brasileiro além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica (não somente punitiva) de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste último caso, ou seja, não pode e não deve ser fundamentado praticamente e exclusivamente no aspecto punitivo.

Além do mais,

pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, face às circunstâncias do caso concreto, entendo justo e razoável a redução do
quantum
indenizatório para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada recorrida, quantia que, ao meu ver, revela-se suficiente para reparar o dano causado à parte recorrida
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

tão somente para reduzir o
quantum
arbitrado a título de danos morais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), para cada recorrida, mantendo incólumes os demais pontos da sentença.

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente, pois restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.